Tribunal: TJMT
Processo: 0013875-40.2014.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013875-40.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO LIRA DE ARAUJO - CPF: 027.340.511-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA - CPF: 050.187.871-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL VALOR PROBANTE – MOTOCICLETA ENCONTRADA EM PODER DO APELANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo descrito na denúncia, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha à declaração segura da vítima, em harmonia às declarações de testemunhas em juízo, suficientes para ensejar a condenação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Leonardo Lira de Araújo
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 13875-40.2014.811.0042, que o condenou pelo crime tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a absolvição do apelante, sob o argumento de insuficiência probatória, a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
(Id.
166487751).

Nas contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo desprovimento do apelo (Id. 166487754).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pelo
não provimento do recurso,
conforme depreende do seguinte sumário abaixo reproduzido.

“
SÍNTESE MINISTERIAL: CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – VÍTIMA QUE RECONHECEU O APELANTE COMO SENDO O AUTOR DO ROUBO – VEÍCULO ROUBADO ENCONTRADO EM PODER DO APELANTE – PRISÃO EM FLAGRANTE – VEÍCULO APREENDIDO E RESTITUÍDO À VÍTIMA LOGO APÓS O FATO – PROVAS INCONTROVERSAS DA AUTORIA - PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
No dia 17/06/2014, por volta de 18h15min, na Avenida Carmindo de Campos, nesta urbe e comarca da Capital, o denunciado LEONARDO – mediante grave ameaça simulando portar uma arma de fogo – subtraiu a motocicleta HONDA/XR 250 Tomado, cor preta, placa NJC 9437 pertencente à vítima Thiago Augusto Ojeda Costa.

Segundo o apurado, no dia e hora dos fatos a vitima estava em um bar nas proximidades da ACRIMAT, assistindo a um jogo na companhia de um amigo, quando o denunciado LEONARDO aproximou-se e ao observar a chave da motocicleta com a vítima anunciou o assalto dizendo: “Perdeu, perdeu, perdeu! Cadê a chave?". Enquanto proferia ameaças o denunciado permaneceu com as mãos por debaixo da camiseta, simulando estar armado. Após a subtração o denunciado empreendeu fuga do local.

A vítima deslocou-se até sede do 1º Batalhão Polícia Militar e comunicou os fatos, repassando as características do denunciado. Diante das informações e pelo rastreador do veiculo os milicianos deslocaram-se até o bairro CPA II, próximo ao estabelecimento comercial “Super Espeto” e, juntamente com a vítima, encontraram o com a chave da motocicleta em seu pescoço. Dada a voz de prisão o meliante foi conduzido à Delegacia onde em interrogatório negou a prática delitiva, mesmo sendo reconhecido como autor do roubo.

A motocicleta foi apreendida (fls., 17), sendo avaliada em R$ 7.000,00 (sete mil reais), e restituída à vítima”
(Id. 166487739).

Diante disso, o
Parquet
denunciou o acusado como incurso nas sanções do art. 157,
caput
, do Código Penal.

Após a devida instrução processual, a magistrada singular julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condená-lo pela prática do crime de roubo simples, impondo-lhe a pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Do pleito absolutório

Com efeito, após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que a materialidade delitiva ficou devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 166487739), boletim de ocorrência (Id. 166487739, p. 18), auto de apreensão (Id. 166487739, p. 21), auto de entrega (Id. 166487739, p. 22).

Com relação à autoria, também está evidente nos autos.

A vítima em sede policial reconheceu o acusado como o autor do crime. Veja-se:

“
(...) QUE nesta data, por voltas das 18:00 horas, após o término do jogo do BRASIL X MÉXICO, o declarante fora até um bar, localizado nas proximidades da ACRIMAT, onde encontrava-se em companhia de um amigo (MARCOS), ambos sentados em cadeiras; QUE o conduzido (LEONARDO LIRA DE ARAÚJO) se aproximara com intuito de "enturmar", porém ao ver o declarante com uma chave de motocicleta anunciara o assalto, uma vez que o veículo (TORNADO, COR PRETA, PLACA NJC9437), encontrava-se próxima ao declarante; QUE o conduzido dissera: "PERDEU"! "PERDEU"! "PERDEU"! "CADÊ A CHAVE"; QUE enquanto falava, o conduzido colocara a mão embaixo da camisa, simulando estar armado; QUE o declarante não chegara a ver nenhuma arma de fogo, porém o conduzido fazia ameaças enquanto exigia a chave da motocicleta; QUE o conduzido foi até o declarante e puxara a chave, uma vez que esta encontrava-se em 01 (um) cordão; QUE em seguida o conduzido saíra com destino à AV. CARMINDO DE CAMPOS, nesta; QUE o declarante tentara acionar a polícia via 190, porém nenhuma viatura inicialmente chegara no local, sendo necessário o declarante ir até a BASE DO 1° BPM (BAIRRO PORTO), onde relatara o fato; QUE do 1º BPM, o declarante saíra com os militares, ocasião que o declarante passara informações sobre as características e vestimentas do conduzido; QUE o declarante ainda informara que o veículo possuía rastreador, bem como, indicara o possível local, onde o mesmo se encontrava; QUE o declarante percebera que os militares pararam nas proximidades do estabelecimento denominado SUPER ESPETO, onde o conduzido fora abordado; QUE a vítima ao ser indagada sobre o autor do delito, este dissera que reconhecera o conduzido como sendo o praticante do roubo; QUE AFIRMA O DECLARANTE QUE NUNCA HAVIA VISTO O CONDUZIDO, SENDO ESTA A PRIMEIRA VEZ; QUE FAZ QUESTÃO DE RESSALTAR QUE ESTÁ COM MUITO MEDO, UMA VEZ QUE FORA A PRIMEIRA VEZ QUE O DECLARANTE É VITIMA DE ASSALTO; QUE COM RELAÇÃO AO DINHEIRO APREENDIDO, O DECLARANTE INFORMA QUE NADA LHE PERTENCE (...)”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça).

Em sede judicial o policial militar Leonan Tanar Gonçalo da Silva declarou que:

“(...) o senhor estava assistindo um jogo próximo a ACRIMAT, ai chegou uma pessoa com as mãos embaixo da camiseta simulando estar armado e disse “perdeu, pendeu: e a vitima entregou a moto; o suspeito pegou a moto e foragiu do local; a vítima foi até o 1° BPM e informou que a moto foi roubada e disse que tinha rastreador; fomos até o local e chegando lá localizamos a moto próximo a um estabelecimento comercial e o rapaz que roubou estava com a chave no pescoço; fizemos a abordagem e a vítima reconheceu ele como sendo o que a roubou simulando estar armado (...)”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça).

Importante transcrever trechos do boletim de ocorrência. Confira-se:

“
A VÍTIMA COMPARECEU NA BASE DO 1º BPM, RELATANDO QUE HAVIA SIDO VÍTIMA DE ROUBO, ONDE SUA MOTOCICLETA TORNADO DE COR PRETA TERIA SIDO LEVADA, POR UM INDIVIDUO QUE USAVA SHORT AZUL E BRANCO E CAMISETA VERMELHA E AZUL, E O MESMO POSSUI TATUAGEM NOS BRANCOS E EM UMA DAS PERNAS E INFORMOU AINDA QUE O VEÍCULO POSSUI EQUIPAMENTO RASTREADOR, E QUE O SINAL LOCALIZADOR INDICAVA QUE O VEÍCULO ESTAVA PARADA NO BAIRRO CPA 2, PRÓXIMO AO ESTABELECIMENTO DENOMINADO SUPER ESPETO. EM POSSE DAS INFORMAÇÕES DESLOCAMOS AO LOCAL JUNTAMENTE COM A VITIMA, ONDE LOCALIZAMOS O VEICULO ENFRENTE, AO SUPER ESPETO, E O SUSPEITO DENTRO DO LOCAL COM A CHAVE DA MOTO NO PESCOÇO, FOI PROCEDIDA A ABORDAGEM,
SENDO O SUSPEITO DE PRONTO RECONHECIDO PELA VITIMA COMO SENDO O AUTOR DO ROUBO A SUA PESSOA
, DIANTE DOS FATOS O VEICULO FOI APREENDIDO JUNTAMENTE COM O SUSPEITO QUE FOI ENTREGUE 'NA CENTRAL METROPOLITANA PARA AS DEMAIS MEDIDAS LEGAIS. O SUSPEITO FOI ENTREGUE SEM LESÕES CORPORAIS”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça).

O acusado na fase inquisitorial
“admitiu que estava na posse da motocicleta roubada, inventando uma história desconexa, totalmente divorciada do quadro probatório”
(Id. 167668682). Em juízo foi decretada a sua revelia.

No entanto, sua versão extrajudicial se acha contrária a prova produzida nos autos.

Como se vê, a vítima afirmou de forma categórica ter reconhecido o acusado como autor do delito, de modo que a tese defensiva não tem sustentação nos autos. Com isso, a palavra da vítima contrapõe a tese de
negativa loci
, estando ambas em evidente conflito insanável, cabendo a esta Corte de Justiça dirimir quem fala com a razão, e nessa senda não ouso divergir da conclusão condenatória tirada da sentença de primeiro grau.

Assim, as alegações do apelante não passam de meras ilações, de modo que não podem ser tidas como verdades, pois não comprovadas nos autos, em detrimento da declaração segura da vítima, tendo em vista que, nos delitos de roubo, praticados, via de regra, sem a presença de outras pessoas, esse dado de prova é de especial importância, pois a pessoa que sofreu violência ou grave ameaça tem melhores condições de apontar o verdadeiro culpado.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE DO CONTEÚDO PROBATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA PELA PROVA ORAL PRODUZIDA – RECONHECIMENTO DO APELANTE EFETUADO PELAS VÍTIMAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO DO RECURSO. É incabível o acatamento do pleito de absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos. Além disso, sua condenação está embasada no acervo probatório, mormente nas declarações e no reconhecimento, efetuados pelas vítimas, que firmemente o apontaram como um dos autores do crime narrado na denúncia, cabendo destacar, ademais, que as palavras dos ofendidos foram corroboradas por outros elementos de prova produzidos durante a instrução processual”.
(TJMT, Apelação Criminal n. 46074/2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18.10.2017).

Assim, em que pese a alegação da defesa de que não subsistem elementos idôneos e suficientes que comprovem a participação do apelante no delito constante da denúncia, ficou comprovado o seu envolvimento, consoante demonstrado alhures, tornando-se inviável a absolvição pretendida, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023